Tribunal: TJSP
Processo: 2055332-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de expedição de ofício ao CCS-BACEN – Impossibilidade – Dados constantes do referido cadastro que tem a finalidade de possibilitar a investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens – Inadequação da diligência para a busca de ativos dos devedores, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes deste E.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de expedição de ofício ao CCS-BACEN – Impossibilidade – Dados constantes do referido cadastro que tem a finalidade de possibilitar a investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens – Inadequação da diligência para a busca de ativos dos devedores, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.